Tribunal: TJDFT
Processo: 0729242-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. COMPATIBILIDADE DO REGIME PRISIONAL EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DIVERSAS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO NÃO ABSOLUTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.

1. A natureza cautelar da prisão preventiva tem por norte a excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação só se justifica ante a presença de dois pressupostos, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. 1.1. O primeiro diz respeito à prova de existência do crime e indícios suficientes de sua autoria. 1.2. O segundo, por sua vez, encontra guarida na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal, visando assegurar a aplicação da lei penal, conforme disposto pelo artigo 312 do Código de Processo Penal.

2. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, além de invocar os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, apontou, de forma clara e objetiva, em que se pauta a necessidade de resguardar a ordem pública, salientando o número de infrações praticadas pelo acusado, a indicar que faz do crime um meio de vida.

3. O regime prisional cominado em lei, em caso de condenação do paciente, não se confunde com a prisão cautelar no curso do processo, posto que diversa a sua natureza, não sendo possível discutir os temas à luz do princípio da homogeneidade e da proporcionalidade.

4. A presunção de inocência não impede a aplicação da prisão preventiva quando essa decorre não da simples gravidade abstrata do delito, mas em razão dos indícios de autoria e materialidade do delito, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública.

5. Ordem denegada.